Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721166-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE ROCHA COSTA, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante se ainda remanesce interesse recursal, tendo em vista o despacho proferido pela instância prima no ID 66837413 (autos de origem), após a interposição do presente recurso, o qual esclarece que apenas haverá uma solicitação de requisitório, com destaque da verba honorária contratual. Publique-se. Intimem-se Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora